Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011377-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), JOSENIL LEMES DUARTE - CPF: 460.277.501-20 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMOSTRADA. TEMA 1.178 STJ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante provas de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

5.

A análise do conjunto probatório demonstra um comprometimento significativo da renda líquida disponível.

6.

O Tema 1.178 estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, não sendo legítimo indeferir o benefício exclusivamente com base em parâmetros objetivos.

7.

Diante da demonstração de despesas mensais e

de situação
pessoal que impacta o orçamento familiar, justifica-se o reconhecimento da condição de hipossuficiência jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Josenil
Lemes Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em
ação desconstitutiva contratual cumulada com revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A agravante sustenta
, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante juntada de documentos que demonstrariam comprometimento significativo de sua renda com empréstimos consignados e despesas básicas de subsistência, especialmente alimentação, medicamentos e gastos médicos. Alega encontrar-se em situação de superendividamento, circunstância que inviabilizaria o recolhimento das custas processuais sem comprometimento do mínimo existencial
. Requer o
provimento do agravo para deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas, além da determinação de análise do pedido de tutela de urgência pelo juízo de origem.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 354039353).

O agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar (Id. 360429854), o qual não foi conhecido (Id. 360447885
).

Não há contrarrazões (Id. 363106350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nosautos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise do holerite referente ao mês de fevereiro de 2026
(Id. 353799380)
, bem como da planilha de despesas essenciais
(Id. 353799379)
e notas ficais
(Id. 353799381 e seguintes)
, permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira do postulante.

Os documentos demonstram que o agravante é Analista Administrativo da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, recebendo um subsídio bruto de R$ 22.861,26. Todavia, verifica-se que sua disponibilidade financeira real está severamente comprometida por descontos compulsórios e, principalmente, por empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito, que somam R$ 7.563,37 diretamente na folha de pagamento.

Após todos os descontos (impostos, previdência e dívidas bancárias), a remuneração líquida que efetivamente ingressa na conta do servidor é de apenas R$ 6.953,59.

Soma-se a isso o custo de vida básico detalhado nos autos, que inclui gastos com alimentação (R$ 1.547,53) e medicamentos/farmácia (R$ 891,18), totalizando despesas variáveis de R$ 2.438,71. Nota-se que o gasto com saúde é expressivo, indicando uma necessidade vital que não pode ser negligenciada.

Dessa forma, restam ao agravante aproximadamente R$ 4.514,88 para honrar todas as demais obrigações domésticas não listadas, como moradia, energia, água e transporte.

O conjunto probatório revela, portanto, um cenário de orçamento doméstico estrito, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica momentânea, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchidos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026